Tribunal: STF
Processo: ARE 1366042
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA. EXISTÊNCIA DE DIREITO. DIREITO APARIDADE. INEXISTÊNCIA.



    1. Caso em que o impetrante, ora apelante, servidor público ocupante do cargo de Professor do Magistério Superior, fora aposentador por invalidez em fevereiro de 2018, por ser portador de neoplasia maligna. Em abril do mesmo ano, a Administração expediu Portaria tornando sem efeito a que havia concedido dito benefício, ao fundamento de não ter sido cumprido o interstício de 24 (vinte e quatro) meses de licença prévia para tratamento de saúde pela mesma enfermidade ou doenças correlatas. Almeja o apelante que lhe seja reconhecido o direito à aposentadoria por invalidez, com proventos integrais e paridade, com efeitos a partir de 28 de fevereiro de 2018, data da expedição da Portaria que o havia aposentado.



    2. O art. 186, I, da Lei nº 8.112/90, estabelece que o servidor será aposentado por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, e proporcionais nos demais casos. Por sua vez, de acordo com o § 1º, consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o inciso I, dentre outras, neoplasiamaligna.



    3. No caso dos autos, sendo incontroversa a existência da neoplasia maligna, e não sendo possível a readaptação do apelante (§ 3º), faz ele jus à aposentadoria por invalidez com proventos integrais.



    4. A interpretação teleológica do § 1º do art. 188 da Lei nº 8112/90 (de que a aposentadoria por invalidez será precedida de licença para tratamento de saúde, por período não excedente a 24 meses), leva à inarredável conclusão de que a exigência somente se aplica às hipóteses em que a enfermidade que acomete o servidor não tenha cunho de definitividade. Sendo certo que a jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que, em se tratando de neoplasia maligna, esse cunho de definitividade se encontra presente, a exigência de 24 meses de licença prévia não se aplica quando é deste mal que o servidor se encontra acometido.



    5. Contudo, tendo o apelante se aposentado em 2018, não faz jus a paridade.



    6. Apelação parcialmente provida."



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/8/18).



     



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/2/17).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente